Tribunal: STF
Processo: ARE 1376340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Alex Sandro Domingues dos Santos interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155, § 4 2 , INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL, CAPITANEADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, QUE COMPROVA A PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ AZO À MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FULCRADA EM ELEMENTOS JUDICIAIS, SEGUNDO O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. POR FIM, PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE IMCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA FIXADA. MAGISTRADO QUE NÃO SEGUIU O MESMO CRITÉRIO FRACIONÁRIO EMPREGADO NA FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL. 



    1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação. 



    2. Encontrando-se a sentença condenatória fundamentada em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, improcede a alegação de que aquela violou a previsão legal disposta no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    3. Não há falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos se não preenchidos os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal. 



    4. Inviável o conhecimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, por ser matéria cuja análise incumbe ao juízo de primeiro grau. 



    5. Em atenção ao entendimento jurisprudencial majoritário, necessário redimensionar, de ofício, a pena de multa fixada em conformidade com o fracionário aplicado na fixação da pena corporal. ”



    Opostos os aclaratórios, foram acolhidos sem efeito modificativo, cujo acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESÍGNIO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ ANALISADA E DE INOVAR AS TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objetos de insurgência. 



    2. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há falar em concessão de habeas corpus de ofício.”



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 



    Aduz ser cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, em benefício do réu. 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que, para além do recebimento da denúncia, já havia a condenação do agravante quando do advento da Lei nº 13.964/19, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente